Tribunal: TJDFT
Processo: 0706856-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – APELAÇÃO – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – OITIVA DE TESTEMUNHAS E INTIMAÇÃO DE DELEGAÇÃO – PROVAS DESPICIENDAS - REJEIÇÃO – MANUTENÇÃO DAS CALDEIRAS DOS HOSPITAIS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL – ALEGAÇÃO DE INEXECUÇÃO PARCIAL – RESSALVAS DO CONTRATANTE AO RECEBER O SERVIÇO – INEXISTÊNCIA – VÍCIOS NA NOTA FISCAL – NÃO COMPROVAÇÃO – PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal não viola os princípios do contraditório, da ampla defesa nem do devido processo legal, normas inscritas no artigo 5o, XXXV e LV, da Constituição da República, quando é produzida prova pericial judicial, além de juntada de vasta documentação, que constituem elementos probatórios suficientes para elucidar os fatos, eis que a comprovação de glosas, de inexecução de serviços e principalmente de fraude em assinaturas dá-se por meio de provas documental e pericial grafotécnica, não por simples oitiva de testemunhas.
2. Nos casos em que a matéria for unicamente de direito ou quando o feito encontrar-se suficientemente instruído, a possibilidade de apreciar antecipadamente a lide não viola preceitos de observância obrigatória pelo julgador. Enquanto destinatário da prova, ao juiz cabe decidir acerca dos elementos necessários à formação do convencimento judicial, indeferindo, inclusive, as diligências que reputar ineficazes ou meramente protelatórias, conforme previsto no artigo 370 do Código de Processo Civil.
3. Ainda que a prestação de serviços, por particulares, para atender às necessidades de ente federado ocorra em caráter emergencial, o fato é que, de acordo com a norma inscrita no artigo 73 da Lei 8.666/93, em se tratando de execução dos contratos, o objeto dos serviços será recebido, provisória ou definitivamente, mediante termo circunstanciado a cargo da autoridade competente, devidamente assinado pelas partes.
4. Decorrido o prazo de observação ou vistoria, cabe ao contratante manifestar-se acerca da “adequação do objeto aos termos contratuais”. Isso porque “o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados”, consoante previsão constante do artigo 69 da Lei 8.666/93.
5. Recebida a nota fiscal que comprova a prestação dos serviços, incumbia ao Distrito Federal demonstrar que o objeto do acordo, consistente na manutenção das caldeiras dos hospitais regionais da rede pública de saúde, não foi integralmente cumprido, uma vez que, quando não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido, o ente público deve ser adimplir o acordo e efetuar o pagamento devido pela manutenção das caldeiras dos hospitais distritais, sob pena de locupletamento indevido.
6. Recurso desprovido.